Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-93.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO. CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ATEMPADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não é cabível a extinção do feito com arrimo no artigo 485, inciso IV, do CPC, quando a parte autora atende ao comando judicial e fornece novo endereço para cumprimento de diligência.
2. Recurso provido. Sentença cassada.